Tribunal: TJDFT
Processo: 0762371-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I/CPC). FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de valores supostamente subtraídos de sua conta bancária.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica é de consumo e rege-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. Examinando o conjunto probatório, não se verifica demonstração suficiente de falha na prestação dos serviços bancários. O recorrido comprovou, por meio de registros extraídos de seu sistema interno, que as transações impugnadas foram realizadas a partir de dispositivo previamente autorizado e de uso habitual pelo próprio recorrente, circunstância que enfraquece a alegação de acesso externo indevido.
5. Considerável o fato de que os registros de conversas juntados aos autos se iniciam apenas oito dias após o suposto evento, indicando possível omissão de comunicações anteriores relevantes, conforme bem salientado na sentença.
6. Soma-se a isso o fato de que a recorrente somente registrou boletim de ocorrência em 30/09/2024, dias após o alegado evento ocorrido em 19/09/2024, e apenas depois da negativa de ressarcimento pelo gerente da conta, circunstância que compromete a verossimilhança da narrativa.
7. Não foi demonstrado qualquer indício de envolvimento de preposto da instituição financeira, vazamento de dados ou contato feito por canais oficiais do banco. Não foram apresentadas conversas com os supostos fraudadores ou quaisquer provas mínimas que pudessem justificar a imputação de responsabilidade objetiva. O conjunto probatório constante dos autos revela-se insuficiente para conferir verossimilhança à narrativa apresentada.
8. Verifica-se, desse modo, que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), uma vez que não esclareceu de forma consistente as circunstâncias do alegado evento.
9. O fornecedor não será responsabilizado quando a culpa for exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art. 14, §3°, II, do CDC. No caso, ao que tudo indica, a recorrente foi vítima de estelionato.
10. Neste contexto, inaplicável a Súmula 479 do STJ.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% do valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).